Tribunal: TJMT
Processo: 1023316-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023316-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), LUCIMAR DE LIMA PRIMO - CPF: 010.123.151-26 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESES DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO E FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ APRECIADAS POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – DEMAIS TESES QUE COMPORTAM APRECIAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO QUE SE RENOVA NO TEMPO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –

2. MÉRITO: AVENTADAS A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E A VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – PRISÃO REANALISADA NO PRAZO LEGAL PELO D. JUÍZO
A QUO
E POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciados, anteriormente ao presente
writ
,

outros dois
habeas corpus
manejados

em benefício da paciente, no bojo dos quais se suscitou as mesmas teses de carência de fundamentação idônea no decreto segregatício, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência ou adequação das medidas cautelares diversas,

é evidente que tais arguições não comportam rediscussão por esta eg. Corte de Justiça, máxima à mingua de quaisquer fatos novos supervenientes e mormente quando já transitados em julgado os acórdãos que denegaram os pedidos e ratificaram a legalidade do claustro cautelar imposto à increpada.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apura delito de reconhecida complexidade [organização criminosa], com pluralidade de réus [10 (dez) acusados], assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo. Demais disso, tendo sido regularmente avaliada a imprescindibilidade da medida segregatícia no prazo de 90 (noventa) dias previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não há como acolher a tese de ilegalidade oriunda de violação ao referido dispositivo.

3.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023316-42.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

LUCIMAR DE LIMA PRIMO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos da Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042 (PJe), em que
denunciada
como incursa no delito tipificado pelo
art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
06/06/2023
, tendo sido cumprido o respectivo mandado em
22/06/2023
, contexto em que suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, por não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam o claustro preventivo, tendo sido a decisão prolatada de maneira
genérica
e olvidando-se das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente.

Adicionalmente, o d. causídico aduz que a
beneficiária deste
writ
se encontra presa provisoriamente há
tempo excessivo
, em ofensa ao
princípio da duração razoável do processo
, a acarretar a ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
; ao que acrescenta, ainda, a ofensa ao
prazo nonagesimal
para revisão da necessidade do claustro preventivo, previsto pelo art. 306, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
; bem como para que seja determinado o
impulsionamento
dos autos originários.No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do
ID 184203689 ao ID 184203688.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
184339160), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 186204181.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem exame do mérito
, aduzindo se tratar de mera reiteração de pedidos (ID 187458183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — EXTINÇÃO DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
,

ao argumento de que as teses de
inidoneidade do decreto segregatício
e
excesso de prazo na custódia cautelar
, já foram anteriormente apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
manejado pelo impetrante em prol da paciente, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedidos, sem que tenham sobrevindo fatos novos justificadores da reanálise da matéria.

Com efeito, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
assiste parcial razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, pois, muito embora o d. causídico se insurja contra a
decretação da prisão preventiva
de
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, aduzindo ter sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, a despeito das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente e apesar da
ausência dos requisitos autorizadores do claustro cautelar
, entendo que a arguição encontre
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em benefício de

LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, na sessão ordinária realizada no dia
09/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 'COMANDO VERMELHO" – CONTEMPORANEIDADE AFERIDA NO MOMENTO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA – CONDENAÇÃO RECENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR –
ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelos fortes indícios de integração da organização criminosa "Comando Vermelho" na função de lojista, com recente condenação em outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida segregatícia para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Vertendo da prova pré-constituída que o filho da paciente já possui 14 (quatorze) anos de idade, resta não evidenciado o requisito legal da prisão domiciliar a que se refere o art. 318-A, V, do CPP [mãe de filhos menores de 12 anos]; ademais, não evidenciado pela prova pré-constituída que a beneficiária deste writ é a única responsável pelos cuidados e/ou pelo sustento do filho e do neto da sua companheira e, de outro lado, demonstrando as circunstâncias do caso concreto, mormente o exercício de função de destaque dentro da organização criminosa, que o recolhimento domiciliar não se mostra adequado, tem-se por inviável a substituição da prisão preventiva.

3. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
acórdão proferido no
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000 [
31/08/2023
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1014715-47.2023.8.11.0000,
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Outro não foi o entendimento exarado quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1020477-44.2023.8.11.0000, também
impetrado em prol da paciente,
pelo mesmo causídico que subscreve o presente
writ
, e versando sobre idênticos fatos que embasam a impetração desta ordem
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
04/10/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Veja-se a ementa do referido julgado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO – ACÓRDÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO –

2. MÉRITO: AVENTADA A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA
.

1.
Preliminar:
Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus manejado em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos e quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem, ratificando a legalidade do claustro cautelar imposto à increpada.

2.
Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apura delito de reconhecida complexidade [organização criminosa], com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

3. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado”.
— Destaquei.

Dessa forma, deve ser novamente reconhecido o
trânsito em julgado
do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo do qual
se ratificou a medida segregatícia imposta à paciente
, tudo a acarretar a
inviabilidade de se revisitar esse entendimento
, à míngua de provas inéditas ou fatos novos, nos termos já expostos.

Todavia, no que concerne às teses de
excesso de prazo
, bem como de
violação ao prazo para reanálise da imprescindibilidade da prisão preventiva,
cuida-se de
situações que se renovam no tempo
, mormente à luz das informações trazidas pela d. autoridade acoimada coatora, no sentido de que os autos aguardam o aporte de resposta à acusação de todos os denunciados, já tendo sido apresentadas 06 (seis) defesas prévias, o que não se verificava quando da apreciação do
Habeas Corpus
n.
1020477-44.2023.8.11.0000. Ademais, especificamente quanto à aventada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, consiste em
matéria não arguida anteriormente
perante esta eg. Corte de Justiça.

Diante do exposto, quanto às teses de falta de fundamentação no decreto constritivo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência e/ou adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP frente às condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela paciente,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT, uma vez que se trata de matérias já apreciadas por esta eg. Corte de Justiça estadual em outros
habeas corpus
manejados em benefício da paciente, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que tramita perante o d. juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042, em que o
parquet
ofereceu
denúncia
em face da paciente
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
e outros
nove acusados
, diante de
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
quanto ao delito de
integração de organização criminosa
.

Ofertada a denúncia em
14/12/2022
, foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
27/01/2023
, com a consequente
citação
dos denunciados para apresentar resposta à acusação.

Especificamente quanto à prisão preventiva da paciente, vê-se dos autos que a medida foi requerida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO], que representou pela
prisão
de todos os acusados, além de busca e apreensão, bem como de extração de dados e análise dos aparelhos eletrônicos que viessem a ser apreendidos; pleito que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
31/05/2023
, por considerar estarem presentes indícios suficientes de autoria, especialmente a partir da constatação de que, em tese, os denunciados integrariam a organização criminosa Comando Vermelho.

O mandado de prisão expedido em desfavor da paciente foi
cumprido
em
22/06/2023
e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, houve a
manutenção
da prisão cautelar por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, consoante já relatado, o impetrante insiste na insurgência em face da
decretação da prisão preventiva
da paciente, reputando-a
ilegal
, pleito que, nos termos expostos alhures,
não comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, por já ter sido analisado
no

Habeas Corpus
n. 1014715-47.2023.8.11.0000
e no

Habeas Corpus
n. 1020477-44.2023.8.11.0000
, ambos impetrados pelo mesmo defensor, em benefício da ora paciente
LUCIMAR.

Lado outro, o d. causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
, ainda que de maneira breve, argumentando não ter sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, ao que acrescenta a alegação de
violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP
, por não ter sido reanalisada a medida segregatícia imposta em face da paciente no prazo nonagesimal previsto em lei.

Feitos esses apontamentos, passo a fundamentar o porquê da conclusão pela rejeição do pedido de concessão da ordem.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida [
organização criminosa
], não pode se ignorar que se trata ainda de
10 (dez) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos mais elastecidos para manifestação.

A consulta aos autos da Ação Penal n.
1019253-76.2022.8.11.0042 revela, ademais, que tendo sido a denúncia recebida em
27/01/2023
, determinou-se a
citação
dos acusados, para que apresentassem resposta à acusação, vindo o d. juízo
a quo
, em
19/09/2023
, a proferir decisão de saneamento do feito, considerando, nesse desiderato, já terem sido 05 (cinco) réus
citados
; 04 (quatro) deles com

resposta à acusação
apresentadas; ensejo em que se nomeou a i. Defensoria Pública para promover a defesa dos demais.

Além disso, o d. juízo
a quo
determinou novamente a
citação
dos réus recolhidos na Unidade Prisional de Juara/MT, inclusive com envio de
ofício
ao Secretário Estadual de Segurança Pública, informando a desídia dos servidores da referida lotação, com comunicação, de igual forma, ao Superintendente das Unidades Prisionais deste Estado, bem como ao d. Juiz Corregedor da Unidade Prisional da Comarca de Juara/MT. E, em consulta às informações prestadas, verifica-se que, em decorrência dessas medidas, atualmente, dos 10 (dez) acusados,
06 (seis) já apresentaram resposta à acusação
; e, dentre os quatro remanescentes, um deles informou possuir advogado, enquanto os outros 04 (quatro) manifestaram o desejo de serem atendidos pela i. Defensoria Pública Estadual; aguardando os autos, portanto, o aporte das defesas prévias faltantes.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
22/06/2023
, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo d. juízo
a quo
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Enfim, quanto à aventada
violação ao prazo nonagesimal
previsto pela lei processual penal para revisão da necessidade e adequação da medida extremada, a detida análise dos autos n. 1019358-53.2022.8.11.0042 revela que, em
19/09/2023
, ou seja,
anteriormente à impetração do presente
writ
,
a d. autoridade judiciária acoimada coatora
analisou a imprescindibilidade da manutenção da medida segregatícia imposta à paciente
, vindo a
mantê-la
, por considerar inexistir “
outro meio adequado para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa, a não ser a manutenção da custódia cautelar, para Garantia da Ordem Pública
”, face à
persistência
dos requisitos que haviam inicialmente ensejado a imposição da prisão preventiva (ID 129466486).

Estou convencido, portanto, de que, tendo sido a prisão preventiva da paciente
reanalisada e mantida pelo d. juízo
a quo
em 19/09/2023
, ao que se soma, por oportuno, o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1020477-44.2023.8.11.0000 por esta c. Terceira Câmara Criminal em
04/10/2023
, ensejo em que se
ratificou a imprescindibilidade da custódia cautelar
,
não há falar em violação ao prazo previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, especificamente quanto às teses de falta de fundamentação no decreto constritivo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência e/ou adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP frente às condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela paciente,

JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIMAR DE LIMA PRIMO
, por se tratar de mera reiteração de pedidos
; e, no que admitida,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023